Tribunal: TJDFT
Processo: 0706597-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS. DESCUMPRIMENTO. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS. NÃO CABIMENTO.
1. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada. Assim, tendo em vista o inadimplemento contratual, impõe-se reconhecer o dever de pagar a multa prevista no contrato.
2. Tratando-se de cobrança de taxas condominiais em atraso pela via judicial, e não dispondo a convenção, expressamente, de modo diverso, correta a sentença que fixa honorários em observância ao disposto no art. 85, do CPC.
3. Apelo parcialmente provido.